Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO STJ. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. ASSOCIAÇÃO DE PROCESSOS. EXPEDIÇÃO DE ÚNICA RPV. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISIÇÃO DE VALOR QUE SE RESTRINGE À EXECUÇÃO. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE RUBENS ANTÔNIO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos com o objetivo de reformar a sentença de primeiro grau. Postula o Distrito Federal o provimento do recurso para que os pedidos do contribuinte sejam julgados improcedentes, sob o argumento de que os valores declarados nas escrituras públicas de compra e venda dos imóveis estão bem abaixo do valor de mercado, devendo prevalecer o valor indicado pelo Fisco por ocasião do recolhimento do tributo. Por outro lado, o sujeito passivo da obrigação tributária insurge-se contra a sentença que determinou a reunião deste processo com o de n. 0710464-22.2023.8.07.0016 para o fim de ser expedida uma única Requisição de Pequeno Valor.
2. O Imposto sobre Transmissão de Bem Imóvel – ITBI, de competência municipal, tem previsão no art. 156, II, da Constituição, cuja redação é a seguinte: “Compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”.
3. Ao editar normas gerais, o CTN, em seu art. 38, estabelece que a “base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.
4. Nesse sentido, no âmbito do Distrito Federal, o ITBI é disciplinado pela Lei n.o 3.830/2006, cujo artigo 5o dispõe que "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos".
5. Já o artigo 6o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006 afirma que "o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo".
6. Por ocasião do julgamento do Tema 1.113, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente" (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).
7. Das teses fixadas extrai-se dentre outras conclusões a de que é presumida a boa-fé do contribuinte que declara o valor de venda do imóvel, podendo apenas ser afastada em caso de prévio processo administrativo devidamente instaurado pelo Fisco municipal, prevalecendo a máxima jurídica de que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser demonstrada. Assim, vislumbrando a Fazenda Pública estar o valor declarado aquém do que considera como correto para a avaliação do mercado, deve deflagrar o devido processo administrativo para que o contribuinte exerça seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
8. Se o Distrito Federal, contrariando o entendimento firmado pelo e. STJ, desconsiderou o valor da transação declarado pelo contribuinte e arbitrou a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente e sem o devido processo administrativo fiscal, merece prestígio a sentença que condenou o ente distrital a promover a repetição do indébito correspondente à diferença paga em excesso pelo contribuinte. Precedentes desta Turma: Acórdão 1407935, 07570525820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 25/3/2022 e Acórdão 1424425, 07430334720218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 31/5/2022.
9. De outro lado, quanto à pretensão recursal do contribuinte, tenho que razão lhe assiste. O juízo sentenciante determinou a reunião deste processo com o de n. 0710464-22.2023.8.07.0016 a fim de que apenas uma requisição de pequeno valor seja expedida. Todavia, não há previsão constitucional ou legal nesse sentido. Ao contrário, o texto constitucional determina que “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo” (§ 8o, art. 100, CF). Em sendo único o valor deste processo/execução, não há fundamento legal que determine a reunião dos processos para o fim consignado na sentença. Aliás, tal proceder é prejudicial ao sujeito passivo, que foi indevidamente cobrado do tributo, levando em conta que o pagamento das RPVs, assim como o dos precatórios, deve obedecer ordem cronológica e de valor.
10. Nesse sentido, dou provimento ao recurso de Rubens Antônio para reformar a sentença, excluindo-se a determinação de associação dos autos ao outro processo do contribuinte para a expedição única de RPV, devendo cada processo ter sua requisição específica.
11. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE RUBENS ANTÔNIO CONHECIDO E PROVIDO.
12. DF isento de custas, todavia condeno-o a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.